Tribunal: STF
Processo: ARE 1050443
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário com agravo cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 desta Corte. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.